Tribunal: STF
Processo: HC 268505
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 1.016.802/CE, Relator o Ministro Ribeiro Dantas. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, c.c. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.
Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo, fixando a pena em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.
Transitado em julgado, o paciente propôs revisão criminal, tendo a Corte de origem negado provimento ao requerimento. 
Por decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para reduzir a pena-base e fixar o regime inicial semiaberto, mantida a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410 dias-multa.
 Neste writ, o impetrante alega que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu bis in idem no fundamento para aumentar a pena-base e para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, mas que deslocou o vetor para a terceira fase da dosimetria da pena, em prejuízo ao paciente.
Ainda, defende a inidoneidade da quantidade de drogas para aplicação do tráfico privilegiado em seu redutor mínimo.
Requer, ao final: 

“Ante o exposto, se requer e pede a Vossa Excelência que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para manter o vetor natureza e quantidade da droga na primeira fase da dosimetria, em atendimento ao art. 42, da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena do paciente Fábio Silva Dantas, aplicando-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do enunciado de Súmula Vinculante 59.
 Subsidiariamente, que seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para aplicar a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), porque a fundamentação se resumiu à mera referência ao quantitativo de droga (menos de 2kg), com o consequente redimensionamento da pena.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental e, de ofício, reduziu a pena-base, fixou o regime inicial semiaberto e manteve a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 410 dias-multa, com extensão dos efeitos à corré. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto ao tratamento do vetor judicial único "natureza e quantidade" da droga na dosimetria da pena, bem como se houve violação à vedação de bis in idem na aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero inconformismo da parte, sendo destinados exclusivamente a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as teses suscitadas, especialmente quanto ao tratamento do vetor judicial "natureza e quantidade" da droga e à fração de redução do tráfico privilegiado, vedando expressamente o bis in idem na dosimetria penal. 
5. A decisão embargada fixou, de forma motivada, a fração de 1/6 para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida, em conformidade com a discricionariedade regrada do julgador e precedentes do STJ. 
6. As alegações do embargante traduzem inconformismo com a solução jurídica adotada e buscam rediscutir critérios de dosimetria já apreciados e fundamentados, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado em caso de mero inconformismo da parte, sendo destinados exclusivamente a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. 
2. A utilização do vetor judicial único "natureza e quantidade" da droga em mais de uma fase da dosimetria penal configura bis in idem, sendo vedada. 
3. A fração de redução do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser fixada de forma motivada, observando-se a discricionariedade regrada do julgador e os precedentes jurisprudenciais.”

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
No STJ, o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

”Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Na hipótese, ao contrário do afirmado pelo embargante, a decisão impugnada analisou adequadamente as teses suscitadas, notadamente quanto ao tratamento do vetor judicial “natureza e quantidade” da droga e à fração de redução do tráfico privilegiado. 
De início, o acórdão embargado assentou que “a natureza e a quantidade de drogas constituem vetor judicial único, não podendo ser cindidas para prejudicar o réu em mais de uma fase da dosimetria penal” (e-STJ, fls. 340-341), reafirmando a orientação de que é inviável sua utilização simultânea na primeira e na terceira fases. 
Em coerência com essa orientação, o próprio acórdão embargado concluiu: “uma vez que a quantidade das drogas foi utilizada na terceira fase para modular o redutor do tráfico privilegiado, deve ser excluída a vetorial da natureza do entorpecente na primeira fase da dosimetria” (e-STJ, fl. 347). Não há, pois, contradição interna: houve expressa vedação ao bis in idem, com a exclusão do vetor na primeira fase, porque utilizado na terceira. 
Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo de 2/3, a decisão embargada enfrentou diretamente a questão e fixou, de forma motivada, a fração de 1/6 com fundamento na expressiva quantidade de droga apreendida — quase 2kg de cocaína —, em consonância com a discricionariedade regrada do julgador e com precedentes desta Corte. 
As alegações do embargante, centradas na pretensão de “manter o vetor ‘natureza e quantidade’ na primeira fase da dosimetria” e “excluir o mesmo vetor da terceira fase”, com redimensionamento da pena e substituição por restritivas de direitos, traduzem inconformismo com a solução jurídica adotada e buscam rediscutir critérios de dosimetria já apreciados e fundamentados. Tal propósito é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 
Portanto, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a sanar. O julgado embargado apreciou a controvérsia de forma suficiente, à luz do vetor judicial único “natureza e quantidade”, da moldura fático-probatória e dos precedentes pertinentes. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” 

Com efeito, visualiza-se que o STJ apresentou fundamentos idôneos, aptos a decotar a exasperação da pena-base decorrente de bis in idem e justificar a manutenção do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, decorrente da natureza e quantidade de drogas - quase 2 kg de cocaína, atendendo não só aos requisitos legais como também os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Logo, não há violação ao julgado paradigma da Corte, que reconheceu como “ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).” (HC nº 112.776/MS, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 30/10/14).
No que se refere ao pleito subsidiário de aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3, constata-se que o requerimento é mera reiteração de outro pedido formulado na Corte (HC 223.066/CE), ainda na fase de conhecimento da ação penal. Logo, veicula-se nesta impetração o mesmo pedido e a mesma causa de pedir versados em habeas corpus anterior.
A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
No mesmo sentido, vide:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente